Tribunal: TJMT
Processo: 0002300-54.2018.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0002300-54.2018.8.11.0055 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
AGRAVANTE: ROSARIO CASALENUOVO JUNIOR
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
REPRESENTANTE: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo Interno interposto por Rosário Casalenuovo Junior, em face do Município de Tangará da Serra, contra decisão unipessoal, que não conheceu do Recurso de Apelação Cível apresentado nos autos dos Embargos a Execução Fiscal no 2300-54.2018.811.0055, julgado improcedente, por violação ao princípio da dialeticidade.
Irresignado, sustenta o Recorrente que as razões recursais guardam relação de dialeticidade com a sentença, e que esta atestou a regularidade da CDA.
Registra que, embora sucinto, o Recurso de Apelação Cível interposto estava apto ao conhecimento e julgamento, devendo ainda serem rechaçados os empecilhos processuais ao julgamento do mérito.
Pugna, assim, seja exercido juízo de retratação, ou, caso negativo, seja a questão submetida a julgamento colegiado. (Id 94770997)
Intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões. (Id 101906465)
É o relato necessário.
Decido.
A luz do disposto no artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, o Recurso de Apelação deve conter a exposição dos fatos e do direito em que se ampara o pedido de reforma, ou seja, deve trazer os motivos pelos quais a parte entende que a decisão proferida merece modificação.
Nas razões do recurso, a matéria delimitada será devolvida ao Tribunal ad quem, a quem compete analisar somente as questões efetivamente impugnadas por meio do recurso interposto.
Destarte, os limites do recurso são as questões impugnadas pelo apelante, atento às referidas argumentações postas no recurso, exceção apenas as questões de ordem pública.
De fato, verifica-se do ato sentencial que o Julgador singular reconheceu, embora tenha feito constar no relatório que os embargos à execução versava apenas sobre a nulidade da citação, na parte da fundamentação, de maneira sucinta, reconheceu a validade das CDAs executadas, salientando que os títulos executivos extrajudiciais atendiam o disposto no artigo 202 do CTN c/c artigo 2o, § 5o, da Lei 8.063/90.
Dessa forma, exerço o Juízo de retratação, para reformar a decisão agravada, afastando a aplicação da violação ao princípio da dialeticidade, e conhecer do recurso de apelação cível interposto por Rosário Casalenuovo Júnior.
Decorrido o prazo recursal, retornem os presentes autos conclusos para análise do mérito do apelo.
Publique-se.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora